Tribunal: TJPA
Processo: 0006108-15.2014.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006108-15.2014.8.14.0123

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLAUDIO BATISTA LOPES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Apelação criminal. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. Decisão do conselho de sentença. Absolvição com base no quesito genérico. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Anulação do julgamento. Determinação de novo júri. Provimento do recurso.

I.
Caso em exame

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra a sentença do Tribunal do Júri de Novo Repartimento, que absolveu Cláudio Batista Lopes da acusação de tentativa de homicídio duplamente qualificada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão da resposta afirmativa ao quesito genérico pelo Conselho de Sentença. O apelante requer a anulação do julgamento e a realização de novo júri, sustentando que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que a autoria delitiva e a materialidade do crime foram plenamente comprovadas.

II.
Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais para a anulação do julgamento e a realização de novo júri.

III.
Razões de decidir

3.

A decisão dos jurados no Tribunal do Júri, embora soberana, pode ser anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, conforme o art. 593, III, "d", do Código de Processo Penal.

4.

No caso, a materialidade e a autoria delitivas foram comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo o Laudo de Exame de Corpo de Delito, os depoimentos de testemunhas presenciais e a confissão do réu em Plenário, o que torna a absolvição pelo Conselho de Sentença dissociada do conjunto probatório.

5.

A decisão de absolvição com base no quesito genérico, desconsiderando as evidências apresentadas, demonstra vício processual que justifica a anulação do julgamento.

6.

O princípio da soberania dos veredictos não é absoluto e pode ser mitigado em casos como o presente, onde a decisão dos jurados se mostra incompatível com as provas produzidas, o que autoriza a realização de novo julgamento.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso provido. Anulação do julgamento e determinação de novo júri.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão do Conselho de Sentença pode ser anulada quando se mostrar manifestamente contrária à prova dos autos, sendo cabível a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, II e IV; art. 14, II; Código de Processo Penal, art. 593, III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 477555/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/03/2019; STJ, HC 453010/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/12/2018; STJ, AgRg no AREsp 2.346.767/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 14/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PROVIMENTO, para anular a decisão guerreada e determinar que o apelado seja submetido à novo julgamento perante o Júri Popular, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Desembargador

RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Novo Repartimento que, após decisão do Júri Popular, absolveu o acusado CLÁUDIO BATISTA LOPES da acusação de tentativa de homicídio duplamente qualificada (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão da decisão do Conselho de Sentença, que o absolveu com base no quesito genérico.

Nas razões recursais, o apelante requer a anulação do julgamento pelo Conselho de Sentença e a consequente realização de um novo júri, sob a alegação de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que são contundentes os elementos probatórios da autoria delitiva em relação ao réu, sustentando que a versão apresentada nos autos é única, verossímil e coerente, afirmando que o apelado agiu com
animus necandi
, desferindo golpes contra seu irmão enquanto a vítima tentava fugir.

Em contrarrazões, a defesa do réu, ora apelado, argumentou que a decisão do júri foi soberana e com base na íntima convicção, sendo uma absolvição por clemência, o que seria possível com base no quesito genérico.

A Douta Procuradoria de Justiça Criminal, na condição de
custos legis
, se manifestou pelo conhecimento do recurso e provimento para que novo Júri seja realizado, uma vez que a decisão dos jurados não encontra amparo na prova dos autos.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A denúncia narra que, em 10 de dezembro de 2014, Cláudio Batista Lopes, motivado por cobrança de dívida, agiu com
animus necandi
contra seu irmão Washington Deusdeth Lopes, desferindo-lhe golpes de faca em via pública. A vítima sofreu lesões corporais que resultaram em perigo de vida, e o réu só parou de atacá-la após a intervenção de um policial militar, sendo preso em flagrante.

Vale transcrever a exordial acusatória, na parte que interessa,
verbis
:

“no dia 10/12/2014, por volta das 13h40min, em via pública, na Praça da Bíblia, Bairro Centro, neste município, o denunciado com animus necandi, mediante uso de arma branca, tipo faca, atentou contra vida do senhor WASHINGTON DEUSDETH LOPES, não alcançando seu intento criminoso por circunstâncias alheia à sua vontade. Apurou-se nos autos que, o denunciado e a vítima são irmãos, e a motivação do fato criminoso ocorreu em virtude da cobrança de uma dívida por parte do denunciado. Consta nos autos que no dia do fato a vítima estava no escritório de advocacia do Doutor Simão tratando de assuntos referentes ao recebimento de uma indenização, momento em que o denunciado chegou até o referido local se dirigindo a vítima dizendo "isso não vai ficar assim, vocês vão me pagar", após dizer essas palavras a vítima foi embora do local.

Passado uns 20 minutos o denunciado retornou ao local encontrou a vítima em frente ao escritório de advocacia e após a vítima se recusar a pagar o valor que o denunciado queria, o mesmo sacou uma faca com o intuito de desferir um golpe na direção do peito da vítima, contudo a mesma desviou sendo atingido no braço, e enquanto a vítima corria para fugir de seu algoz ainda foi atingida pelas costas por mais dois golpes, sendo que o denunciado só parou o seu intento criminoso quando se deparou com um policial militar que o obrigou a largar a faca e se deitar no chão, momento em que fora preso em flagrante. A autoria e materialidade delitivas restam perfeitamente comprovadas pelos depoimentos das testemunhas, bem como o laudo pericial (11.29). Com essa conduta, a denunciada JOÃO DOS SANTOS GOUVEIA tornou-se sujeita às reprimendas contidas no art.121, II e IV c/c art. 14, inciso 11, ambos do Código Penal Brasileiro, eis que atentou contra a vida da vítima impelido de motivação fútil bem como denunciado surpreendeu a vítima com tal atitude, uma vez que esta em seu depoimento diz que "nunca imaginou que seu irmão fosse capaz de cumprir as ameaças de morte proferidas com si". (Textuais)”.

O acusado foi incurso nas sanções punitivas do art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal, sendo que, por ocasião da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, decidiu pela absolvição do réu, decisão contra a qual foi interposto o presente recurso de apelação.

O Ministério Público busca a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal Popular e a consequente submissão a novo júri, ao argumento de ter sido
a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
, uma vez que são contundentes os elementos probatórios carreados demonstrando a autoria do crime. Asseverou, também, que “a única versão dos autos que se apresenta verossímil e coerente é a de que o apelado, motivado por desentendimentos financeiros, agiu com
animus necandi
, eis que se dirigiu ao local armado (faca) e atingiu a vítima de surpresa, dificultando-lhe a defesa e provocando graves lesões que quase causaram a sua morte, sendo impedido de dar continuidade a agressão pela pronta e imediata intervenção de um policial”.

Assiste razão a acusação, senão vejamos:

Ab initio
, salienta-se que a hipótese de cabimento da apelação prevista na alínea d, inciso III, do art. 593
[1]
, do Código de Processo Penal, deve ser interpretada como exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados, ou seja, nos casos em que há evidente discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença. Assim, cabe ao juízo
ad quem
analisar a conformidade da decisão dos jurados face os subsídios de convicção existentes nos autos.

A materialidade e a autoria do crime foram comprovadas nos autos pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, e pela confissão do próprio réu, o qual, inclusive, em seu interrogatório em plenário, admitiu ter desferido os golpes de faca contra seu irmão.

A materialidade do delito é evidenciada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que demonstra a gravidade das lesões sofridas pela vítima, evidenciando perigo de vida, corroborando com os depoimentos das testemunhas que presenciaram a ação. A autoria do crime, por sua vez, também é incontroversa, uma vez que o próprio réu, em seu interrogatório em plenário, admitiu ter desferido os golpes de faca contra seu irmão, o que fora confirmado nos depoimentos das testemunhas.

Verifica-se
, in casu
, que o conjunto fático-probatório conduz à autoria delitiva do réu, de modo que a decisão dos jurados não encontra respaldo nas provas produzidas.

Restou demonstrado nos autos que o réu Cláudio, motivado por cobrança de dívida, desferiu golpes de faca contra seu irmão Washington Deusdeth Lopes, em via pública, agindo com
animus necandi
. Narra tanto a denúncia quanto as testemunhas que após a vítima se recusar a pagar a dívida cobrada pelo ora apelado, o mesmo sacou uma faca com o intuito de desferir um golpe na direção do peito do irmão, contudo este desviou sendo atingido no braço, e enquanto a vítima corria tentado fugir, foi atingida pelas costas por mais dois golpes. O ataque somente cessou com a intervenção de um policial militar à paisana que estava no local e interviu, cessando a atividade criminosa e dando-lhe voz de prisão em flagrante delito.

Ao ser interrogado em Plenário, o acusado confessou a prática delitiva, declarando que:

“(...) são verdadeiros os fatos narrados na denúncia; Que tinha vendido 03 (três) dos 08 (oito) alqueires que lhe pertenciam; Que nunca recebeu o pagamento dos 05 (cinco) alqueires; Que confessa que esfaqueou o seu irmão; Que está arrependido; Que tem um filho especial, que necessita de assistência; Que se desesperou por conta da situação de seu filho e acabou esfaqueando seu irmão; Que não foi ao escritório do Dr. Simão com a intenção de matar seu irmão; Que estava sob efeito de álcool e estava fora de si quando provocou o fato (...)” (Id nº 17817150, pág. 09)”.

Em depoimento prestado perante o Tribunal Popular,
a testemunha TIAGO RIBEIRO LOPES declarou que:

“(...) antes do momento do fato estava almoçando em uma churrascaria e a vítima lhe ligou; Que com isso se dirigiu até o escritório do Dr. Simão para averiguar o que estava acontecendo; Que não estava fardado; pois estava de folga; Que quando estava dentro do escritório ouviu a gritaria e viu o Sr. Washington batendo na porta de vidro; Que com isso gritou com o acusado de forma enérgica para que ele parasse com as agressões; Que acredita que o acusado vinha na ação sem parar; Que talvez o acusado parasse de esfaquear o irmão quando notasse a movimentação de outras pessoas; Que a faca do acusado era grande, do tamanho de faca de açougueiro; Que o acusado disse: “Eu falei que ele ia se ver comigo”; Que ele estava mui

nervoso (...)” (Id nº 17817150, pág. 01).

A testemunha RENÉ MACEDO LIMA relatou perante o Tribunal do Júri:

“(...) Que estava presente no dia dos fatos; Que é filho de Cleber; Que ficou do lado de fora do escritório do Dr. Simão; Que conversou com Cláudio antes do fato; Que a conversa foi sobre coisas do cotidiano; Que Cláudio não lhe disse porque estava lá; Que não estranhou o fato de Cláudio estar lá; Que Cláudio reivindicava uma parte do dinheiro da terra; Que Cláudio falava que iria procurar seus direitos; Que Cláudio dizia ter um documento relativo à herança; Que nunca tomou conhecimento de ameaças feitas por Cláudio contra ninguém; Que confirma o depoimento prestado à autoridade policial; Que Cláudio perguntou a Washington se ele não lhe daria sua parte do dinheiro; Que depois de Washington dizer que não, Cláudio tirou uma faca da cintura e esfaqueou Washington; Que a vítima saiu correndo e Cláudio foi atrás dele dando facadas; Que acha que Cláudio acertou umas 03(três) facadas na vítima; Que Cláudio só parou quando foi rendido pelo policia Tiago na porta do escritório; Que não dava para ver a faca na cintura de Cláudio; Que Cláudio ficou quieto depois de ser preso; Que não tem conhecimento de nenhuma ameaça feita por Cláudio depois de ter sido preso; Que não sabe dizer se Cláudio tinha direito de receber esse dinheiro; Que em um bom relacionamento com o acusado e também com a vítima; Que ficou surpreso com a atitude de Cláudio (...)” (Id nº 17817150, pág. 03).

A vítima WASHINGTON DEUSDETH LOPES afirmou em Plenário que:

“(...) confirma ter sido a vítima da tentativa de homicídio narrada nos autos; Que estava no escritório do Dr. Simão Malaquias no dia do fato; Que tinha ido até lá receber um dinheiro referente a uma posse de uma terra de 24 posseiros; Que acredita que estavam todos ou quase todos no escritório naquele dia; Que tinha para receber aproximadamente R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais); Que não convidou Claudio para ir até o escritório; Que ele não tinha dinheiro para receber e nem motivo para estar lá; Que o valor que ia receber era referente a sua posse; Que Claudio não tinha direito sobre essa posse (...) Que Claudio chegou a entrar no escritório do Dr. Simão; Que quando Claudio entrou no escritório, ele estava na sala com Cleber e Dr. Simão; Que seu irmão Claudio já chegou perguntando cadê a parte dele; Que Dr. Simão explicou que tinha que pagar à pessoa que comprou sua posse; Que nesse momento seu irmão lhe ameaçou e disse que ele iria ver e saiu do escritório; Que após isso o Dr. Simão começou a fazer os pagamentos; Que quando saiu para chamar as pessoas para receber encontrou seu irmão lá fora; Que seu irmão lhe perguntou novamente se ele iria lhe pagar; Que disse a Claudio que não poderia lhe dar o que na verdade lhe pertencia; Que com isso seu irmão puxou a faca e ele não teve tempo de defesa; Que nunca imaginou que seu irmão pudesse lhe atacar; Que a faca era do tamanho de faca de açougueiro; Que recebeu a primeira faca no braço, pois conseguiu desviar; Que saiu correndo e aí sentiu uma pancada referente a facada que havia recebido nas costas; Que aí recebeu uma terceira facada, também nas costas; Que quando estava caindo tomou a quarta facada; Que aí Dr. Simão gritou que estavam o matando; Que antes de ir receber o dinheiro já tinha sido avisado de que Claudio poderia lhe fazer mal (...)”.

O Conselho de Sentença, em decisão aparentemente contraditória, respondeu “sim” aos quesitos relativos à materialidade e à autoria do crime, mas, ao responder "sim" ao terceiro quesito (quesito de lei), absolveu o réu, desconsiderando as provas que sustentavam a acusação.

Desse modo, verifica-se que a decisão do júri, que o absolveu com base no quesito genérico, demonstra-se manifestamente contrária às provas, o que configura vício a ser sanado nesta instância superior.

As contrarrazões apresentadas pelo réu, ao defender a soberania dos veredictos, aludiram à possibilidade de absolvição por clemência. Entretanto, é essencial lembrar que a soberania do júri, como juiz natural, possui limites e não pode se sobrepor a evidências. É preciso frisar que a absolvição por clemência, quando não fundamentada em provas e demonstravelmente contrária a elas, é passível de revisão.

Neste caso, o conjunto probatório, em conjunto com a confissão do réu, aponta para a prática do crime de tentativa de homicídio duplamente qualificada. A decisão do Conselho de Sentença, ao responder “sim” ao quesito de lei, desconsiderou a prova da materialidade e da autoria, ignorando evidências contundentes que sustentavam a acusação.

O laudo médico evidencia a gravidade das lesões e o risco de morte da vítima, corroborando com os depoimentos de testemunhas que presenciaram a ação, ainda mais diante da confissão do acusado. A decisão absolutória do Júri destoa frontalmente dos elementos probatórios e, portanto, deve ser reformada.

Com base nas provas, na jurisprudência e nas razões expostas pelo Ministério Público de segundo grau, o qual acertadamente concluiu pelo provimento do recurso de apelação, o que, aliás, se afina com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, entendo que o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público é procedente.

Entendo, pois, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos e deve ser anulada, para que novo julgamento se realize. Nesse sentido,
verbis
:

“(...) A decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988.
O princípio da soberania dos vereditos é, todavia, mitigado quando os jurados proferem
decisum
manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que a sentença deve ser anulada pela instância revisora e o réu, submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri
. (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 477555/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/03/2019).

“(...) 1. A decisão tomada pelos jurados, ainda que eventualmente não seja a mais justa ou a mais harmônica com a jurisprudência dominante, é soberana, conforme disposto no art. 5º, XXXVIII, "c", da CF/1988. O princípio da soberania dos vereditos é, todavia, mitigado quando os jurados proferem decisum manifestamente contrário às provas colacionadas nos autos, casos em que o veredito deve ser anulado pela instância revisora e o réu submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri. 2. A linguagem adotada por ocasião do julgamento do recurso de apelação interposto contra as decisões do Júri obtidas no
iudicium causae
, por sua própria natureza, não reclama igual comedimento exigido na fase de pronúncia - até porque reconhecerá se houve ou não decisão manifestamente contrária à prova dos autos -, o que não implica afirmar que necessariamente houve eloquência acusatória (Precedentes). (...)” (STJ, Sexta Turma, HC 453010/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 14/12/2018).

“(...)
os veredictos do Tribunal do Júri não escapam completamente do controle judicial. O art. 593, § 3°, do CPP estabelece a possibilidade de recurso contra decisão do Conselho de Sentença que se divorcia da prova dos autos
, mas limita essa supervisão a uma única vez. 3. A melhor exegese dos comandos normativos vertidos nos arts. 483, III, §2°, e 593, III, d, § 3°, do CPP é a de ser possível a absolvição do acusado, mesmo que haja o reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva, ainda que única tese defensiva seja a de negativa de autoria. Entretanto,
o referido juízo absolutório é passível de ser questionado pela acusação, que poderá manejar apelo fundado no art. 593, III, d, do CPP, sem que o referido recurso signifique desrespeito ou afronta à soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
. Nesse passo, o juízo absolutório dos jurados se estabilizará e ganhará contornos de plenitude somente após novo julgamento pelo Tribunal Popular que tenha sido determinado em razão de provimento de apelação embasada em contrariedade manifesta à prova dos autos. Isso porque, segundo o §3° do art. 593 do CPP, não se admitirá novo recurso fundado na alínea d do inciso III do referido dispositivo. Precedentes. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu pela cassação da sentença absolutória com a submissão do paciente a novo julgamento popular com base nos depoimentos testemunhais constantes nos autos, de forma que seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório para a alteração do acórdão impugnado, providência essa que, como cediço, é vedada na via estreita do habeas corpus. (...)” (STJ, Quinta Turma, HC. 423575/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantes, DJe 31/10/2018).

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE FUNDADA NA SÚMULA N. 83/STJ. INDICAÇÃO DE PRECEDENTES CONTEMPORÂNEOS OU SUPERVENIENTES. AUSÊNCIA.
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TRIBUNAL DE JÚRI. CONTROLE JUDICIAL DE VEREDICTOS ABSOLUTÓRIOS PROFERIDOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA EM RESPOSTA AFIRMATIVA AO QUESITO DA ABSOLVIÇÃO GENÉRICA
. QUESITO DE CLEMÊNCIA POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. NÃO ABSOLUTA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial interposto por ter a parte agravante deixado de impugnar especificamente, nas razões do agravo, a incidência de óbice ventilado pela Corte a quo para inadmitir o recurso especial.

2. A falta de impugnação específica de todos os fundamentos utilizados na decisão agravada (despacho de inadmissibilidade do recurso especial) atrai a incidência da Súmula n. 182 desta Corte Superior.

3. Na espécie, o agravante, de fato, deixou de impugnar especificamente, de forma efetiva e pormenorizada, nas razões do agravo em recurso especial, o entrave atinente à incidência da Súmula n. 83/STJ, apontado pelo Tribunal de origem como fundamento para inadmitir o recurso especial.

4. É firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que, inadmitido o recurso especial com fundamento na incidência da Súmula n. 83/STJ, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão recorrida, com vistas a demonstrar que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu na hipótese dos autos. Precedentes.

5. Ademais, ainda que superado o mencionado entrave, a pretensão recursal não prosperaria.

6. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que "
a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos veredictos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário
" (AgRg no AREsp 962.725/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes.

7. No caso, a Corte local demonstrou fundamentadamente que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, a desconstituição da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, no intuito de abrigar a pretensão de restabelecimento do veredicto absolutório, fundado na alegação de que a decisão dos jurados não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.346.767/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.).

Diante do exposto, com base nos elementos probatórios constantes do processo, voto pelo
provimento do recurso de apelação
, para que seja cassada a sentença absolutória proferida pelo Conselho de Sentença e o apelado seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Desembargador

RÔMULO NUNES

Relator

[1]
“
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: III - das decisões do Tribunal do Júri, quando: d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos
.”

Belém, 07/10/2024